Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-80.2025.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, relacionado ao recolhimento em dobro do preparo recursal. O embargante alega omissão quanto aos honorários advocatícios recursais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, relacionado ao recolhimento em dobro do preparo recursal. O embargante alega omissão quanto aos honorários advocatícios recursais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. A majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC não é automática e depende das peculiaridades do caso. No presente caso, o acórdão embargado tratou apenas da regularidade do preparo recursal, sem rediscutir o mérito ou a sucumbência, não justificando a majoração dos honorários. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios recursais não é automática e depende de trabalho adicional em grau recursal. 2. A aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente reforça a ausência de necessidade de majoração de honorários. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 85, § 11, art. 1.021, § 4o.